Tribunal: TJES
Processo: 0001245-78.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001245-78.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DA VINCI ENGENHARIA S/A e outros
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CATERINA DA VINCI e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA.

A legislação processual permite ao juiz indeferir as provas que entender desnecessárias para o deslinde da controvérsia, sem que isso configure cerceamento de defesa. Entretanto, deve o magistrado se manifestar a respeito de tais pedidos, sempre de forma fundamentada, pena de tal omissão configurar inadmissível violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001245-78.2019.8.08.0035

APELANTE/APELADA: DA VINCI ENGENHARIA S/A

APELANTE/APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CATERINA DA VINCI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução” opostos por DA VINCI ENGENHARIA S/A, doravante denominada Embargante, em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CATERINA DA VINCI, doravante denominado Embargado.

Pela sentença de fls. 236/238, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, acolheu, em parte, a pretensão autoral, apenas para reduzir o valor da execução.

Pelas razões de fls. 252/266, DA VINCI ENGENHARIA S/A alega, em síntese, (a) a nulidade da sentença por ter sido julgada a demanda antecipadamente sem possibilitar a produção da prova de suas alegações; (b) a ilegitimidade passiva da Embargante quanto aos débitos condominiais referentes à unidade habitacional nº. 104 e (c) à impossibilidade de inclusão das cotas vincendas na execução.

Por sua vez, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CATERINA DA VINCI interpôs recurso de apelação às fls. 294/302, pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) a existência de erro material no dispositivo da sentença quanto à menção do valor remanescente, após a redução da quantia reconhecida como excesso de execução; (b) não foi prevista na sentença a atualização monetária das cotas condominiais vencidas, tampouco a incidência de juros moratórios, razão pela qual deve o valor exequendo ser revisto.

Pois bem.

Passo, inicialmente, à apreciação do recurso de apelação interposto por DA VINCI ENGENHARIA S/A em razão de sua prejudicialidade em relação ao recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CATERINA DA VINCI.

Depreende-se dos autos que a ação de execução ajuizada pelo Embargado em 15.06.2018 tem por fundamento o inadimplemento de cotas condominiais referentes às unidades nºs. 104 e 702, do Condomínio do Edifício Caterina da Vinci, que, segundo alegado, encontram-se registradas em nome da Embargante.

Na petição inicial dos presentes embargos à execução, a Embargante sustenta, como um dos fundamentos defensivos, a sua ilegitimidade passiva, pois teria alienado o referido imóvel a terceiros.

Em sua fundamentação, aduz a Embargante que celebrou, em 14.02.1995, “Contrato de Promessa de Compra e Venda” da unidade nº. 104 com a pessoa de Julieta Cerqueira de Carvalho, que posteriormente cedeu os direitos e obrigações respectivos ao cidadão Edgar Souza Leite na data de 22.12.1996, por meio de “Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações Decorrentes de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção”.

Em momento ulterior, a Embargante aduz que celebrou contrato de “Cessão de Direitos e Obrigações e outras avenças” com o Banco do Estado do Espírito Santo S/A – BANESTES, figurando o cidadão Edgar Souza Leite como anuente, em 27.11.2008, de modo que todos os direitos e deveres referentes aos contratos passaram da Embargante para a referida instituição financeira.

Aduz a Embargante, ao final, que o Condomínio Embargado possuía ciência das referidas alienações, porquanto os adquirentes teriam participado de assembleias condominiais e praticado outros atos que corroborariam o conhecimento do Condomínio, o que afastaria o direcionamento da cobrança à Embargante.

Consoante cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou, em sede de recurso repetitivo (Tema 886), a tese de que “
o
que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador
e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação
” (REsp n. 1.345.331/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 20/4/2015) (grifo nosso)

No referido julgamento, restou assentado, ainda, a orientação de que “
h
avendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador”
.

Denota-se, portanto, que a existência, ou não, de ciência inequívoca pelo Condomínio acerca do negócio jurídico celebrado consiste em ponto controvertido imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Após a impugnação apresentada pelo Embargado nos autos, a Embargante se manifestou em réplica, impugnando as questões processuais suscitadas e reiterando a intenção de produzir provas sobre a alegação de ciência inequívoca do Condomínio a respeito da alienação dos imóveis, pugnando, inclusive, pela prolação de ordem judicial de exibição dos documentos arrolados no referido petitório, que encontram-se em poder do Embargado. Subsidiariamente, requereu a Embargante a redistribuição dinâmica do ônus da prova, repassando-se ao Embargado o encargo probatório quanto aos documentos referidos.

Porém, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu sentença de mérito, preterindo a fixação dos pontos controvertidos e a respectiva especificação das provas pelas partes, conforme o disposto no art. 357, do Código de Processo Civil.

Não se desconhece que o Juiz pode indeferir as provas que entender desnecessárias para o deslinde da controvérsia, sem que isso configure cerceamento de defesa. Contudo, o magistrado deve se manifestar a respeito de tais pedidos, sempre de forma fundamentada, pena de tal omissão configurar inadmissível violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como se observa da ementa do recurso de apelação nº. 0017687-65.2013.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 18.02.2020,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSPLANTE DE FÍGADO. COBERTURA NÃO PREVISTA EM CONTRATO. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM HOSPITAL DE TABELA PRÓPRIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1. - Na condição de destinatário da prova, o juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas nos autos bastam para a formação de seu convencimento e verificando o julgador que os fatos relevantes da demanda estão suficientemente esclarecidos, é admissível o julgamento do processo no estado em que se encontrar, cabendo ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/2015, art. 370; CPC/1973, art. 130), não havendo cerceamento de defesa quando, em decisão adequadamente
fundamentada
, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ, AgRg-AREsp 635.455; Proc. 2014/0315682-9; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJe 23-09-2015). (Meus, os destaques).

2. -
O julgamento antecipado da lide não pode se dar sem a análise fundamentada do pedido de produção de prova
pelo réu, ainda que para rejeitá-lo, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, do qual é corolário o princípio da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e tendo sido a demanda julgada em desfavor do apelante e anteriormente à apreciação dos pleitos por ele formulados de produção de provas, foi-lhe indevidamente reduzida a possibilidade de influir na formação do convencimento jurisdicional, padecendo o provimento vergastado de
nulidade absoluta por cerceamento a direito de defesa
. (TJ-ES, apelação n. 0016931-37.2009.8.08.0011, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. subst. Victor Queiroz Schneider, data do julgamento: 27-08-2019, data da publicação no Diário: DJES 06-09-2019).

3. - Recurso provido. Sentença anulada.” (grifei).

Com efeito, o julgamento antecipado do processo sem que se oportunizasse à Embargante a produção da prova pleiteada, inobstante pedido expresso neste sentido, trouxe extremo gravame processual, que consubstancia na nulidade da decisão proferida, em razão do cerceamento do direito de produzir provas.

Assim, a manutenção da decisão objurgada encontra óbice intransponível, haja vista o
error in procedendo
,

que impõe a decretação de nulidade do ato.

Por fim, registro não ser possível a aplicação do art. 1.013, § 3º, do novo Código de Processo Civil, na hipótese em testilha, eis que a “teoria da causa madura” pressupõe esteja o processo “em condições de imediato julgamento”, não sendo este o caso dos autos, conforme já explicitado.

Por tais razões, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença de fls. 236/238, determinando o retorno dos autos à instância de origem, com o subsequente prosseguimento do curso procedimental, e prejudicado o recurso de apelação manejado pelo Embargado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 27/06/2023

Sessão do dia 27.06.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.